Tribunal: TJBA
Processo: 8068887-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068887-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA SALVADOR TURISMO S A -SALTUR Advogado(s): LINDIANE BOMFIM FERNANDES, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO AGRAVADO: MLUX PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Advogado(s):ANTONIO LUCAS LIMA MACEDO, IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALTERAÇÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, após audiência, alterou entendimento anterior e determinou a exibição de documentos pela parte agravante, sob pena de multa. Sustenta-se, no recurso, a nulidade da decisão por violação ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC) e por suposta reformatio in pejus do julgado anterior sem a via adequada, em afronta ao art. 494 do CPC. A parte agravada suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso, com base no art. 382, § 4º, do CPC, em razão da natureza do procedimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração da decisão interlocutória, sem nova oitiva das partes, violou o princípio da vedação à decisão surpresa; (ii) estabelecer se a modificação configurou correção de erro material ou reforma indevida do mérito da decisão anterior, em desacordo com o art. 494, I, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de inadmissibilidade do recurso não prospera, pois a vedação recursal prevista no art. 382, § 4º, do CPC não é absoluta, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando a decisão interlocutória impõe gravame imediato e relevante, como no caso de imposição de multa e ordem de exibição coercitiva. Não há violação ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), uma vez que o pedido de exibição de documentos era conhecido desde a petição inicial e foi objeto de discussão em audiência, na presença das partes. A decisão agravada não introduziu fundamento novo sem contraditório, mas apenas reavaliou entendimento já posto em debate. A alteração da decisão interlocutória amolda-se à hipótese de correção de erro material de natureza procedimental, pois a negativa anterior esvaziava a utilidade da própria ação de produção antecipada de prova. A readequação não implicou reexame do mérito da pretensão, mas preservou a finalidade legal do procedimento previsto no art. 381 do CPC. A jurisprudência da Câmara, em julgamento de agravo idêntico (AI nº 8068083-77.2024.8.05.0000), já reconheceu a legitimidade da decisão agravada, o que reforça a coerência e a segurança jurídica no tratamento da matéria. A manutenção da decisão agravada está em conformidade com os princípios da efetividade da jurisdição e da razoável duração do processo, devendo ser revogado o efeito suspensivo anteriormente concedido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068887-45.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante EMPRESA SALVADOR TURISMO S A -SALTUR e como apelada MLUX PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.